Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009398-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA ROSA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 033.723.791-36 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A Agravante interpôs o presente Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A referida sentença havia julgado improcedente a sua pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundamentada na ausência de comprovação da alegada inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, e, ademais, a condenou por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a analisar o acerto da decisão monocrática agravada e a possibilidade de sua reforma pelo colegiado, verificando-se:

a) Se a decisão monocrática avaliou corretamente o conjunto probatório, em especial a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da Autora, qual seja, a efetiva negativação de seu nome;

b) Se a manutenção da condenação por litigância de má-fé se mostra adequada diante da conduta processual da parte;

c) Se o presente Agravo Interno se revela manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa processual prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática combatida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. A Agravante, em suas razões, não trouxe qualquer argumento novo, de fato ou de direito, que fosse capaz de infirmar as conclusões exaradas na decisão unipessoal, a qual se encontra em plena consonância com o acervo probatório e a legislação aplicável. A questão central, consistente na ausência de prova da negativação, foi devidamente analisada e rechaçada, tanto na sentença quanto na decisão monocrática, sendo a insistência da parte em uma tese
faticamente
desmentida pelos próprios documentos que acostou aos autos um indicativo do caráter protelatório do recurso.

A interposição de recurso manifestamente improcedente, que se limita a reproduzir teses já exaustivamente enfrentadas e rechaçadas nas instâncias anteriores, sem demonstrar o desacerto da decisão agravada, atrai a incidência da sanção processual. A conduta da Agravante, ao persistir na alteração da verdade dos fatos e deduzir pretensão contra fato incontroverso nos autos, justifica não apenas a manutenção da condenação por litigância de má-fé, mas também a imposição da multa regimental, como forma de coibir o abuso do direito de recorrer e prestigiar a lealdade processual e a celeridade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Condenação da Agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. A confirmação de sentença por decisão monocrática do relator é cabível quando o recurso se mostra em confronto com a prova dos autos, notadamente quando a parte autora não logra êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a alegada inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. 2. O Agravo Interno que não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática e que se limita a reiterar teses já devidamente rechaçadas, caracteriza-se
como manifestamente improcedente e protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 80, II; 81; 373, I; 932, IV; 1.021, § 4o. Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANA ROSA DE OLIVEIRA ALVARENGA
(ID 300414369) contra a decisão monocrática da lavra deste Relator (ID 295426359), que negou provimento ao Recurso Inominado por ela manejado, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A decisão monocrática ora agravada confirmou o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
. A manutenção da sentença se deu por reconhecer a manifesta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da Autora, uma vez que o documento apresentado para provar a suposta negativação expressamente indicava tratar-se de "Simples consulta ao CPF", informação
esta
corroborada por pesquisa
ex

officio
realizada pelo juízo de piso, que não localizou qualquer restrição em nome da Autora promovida pela parte Ré. Adicionalmente, a decisão monocrática manteve a condenação da Autora por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, por ter alterado a verdade dos fatos.

Inconformada, a parte Agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões, insiste nos mesmos argumentos já ventilados no Recurso Inominado, sustentando, em suma, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, pois a matéria demandaria análise pelo colegiado. Reitera a tese de que a consulta em seu CPF, ainda que descrita como "simples", configuraria uma anotação restritiva de crédito com efeitos danosos. Por fim, insurge-se novamente contra a condenação por litigância de má-fé, afirmando que apenas exerceu seu direito de acesso à justiça.

Devidamente intimada (ID 300442382), a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 303708386), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática. Requereu, ainda, a condenação da Agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta improcedência do agravo.

O feito foi incluído em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

O presente Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática proferida por este Relator (ID 295426359) analisou de forma exauriente e pormenorizada todos os pontos de insurgência veiculados no Recurso Inominado, e as razões apresentadas neste agravo não possuem a força necessária para infirmar os fundamentos ali consignados, tratando-se de mera e infundada reiteração de argumentos já devidamente rechaçados.

Para a adequada compreensão da controvérsia, faz-se mister revisitar o histórico processual. A Agravante, na origem, ajuizou demanda pleiteando a declaração de inexistência de um débito e a consequente indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes a pedido do Agravado. Ocorre que, como bem observado pelo juízo sentenciante e reafirmado na decisão monocrática, a prova fundamental que deveria lastrear sua pretensão não foi produzida. Pelo contrário, o documento juntado com a inicial (ID 183835730, conforme mencionado na sentença) continha a informação textual e inequívoca de que se tratava de uma
"Simples consulta ao CPF (...). Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes."

A clareza do documento apresentado pela própria Autora é solar e não deixa margem para interpretações divergentes. A tentativa de transmudar uma "simples consulta" em uma "anotação negativa" constitui uma distorção fática inaceitável no âmbito de um processo judicial. O Poder Judiciário não pode ser conivente com narrativas
que desafiam a literalidade das provas coligidas aos autos. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito era exclusivamente da Agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e dele não se desincumbiu.

A diligência do juízo de primeiro grau, que procedeu à consulta de ofício aos sistemas de proteção ao crédito (ID 295342368) e nada encontrou em desfavor da Agravante que pudesse ser atribuído ao Agravado, apenas reforçou a carência probatória da tese autoral. Diante desse quadro, a improcedência do pedido era a única medida cabível, por absoluta ausência de ato ilícito. Sem a comprovação da inscrição indevida, desmorona toda a estrutura da petição inicial, tornando-se
inócuas
as discussões sobre a origem do débito ou a validade da cessão de crédito.

A decisão monocrática, ao manter a sentença, o fez com amparo no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou a súmula de tribunal superior, ou ainda quando manifestamente improcedente. No caso, a pretensão recursal era manifestamente improcedente por contrariar a prova dos autos de forma explícita. A decisão unipessoal, portanto, não representou qualquer cerceamento de defesa, mas sim uma aplicação escorreita da legislação processual, em homenagem aos princípios da celeridade e da eficiência.

O presente Agravo Interno, por sua vez, limita-se a requentar os mesmos argumentos. A Agravante não aponta qualquer vício de fundamentação na decisão monocrática, nem apresenta fato novo ou tese jurídica inovadora. Apenas insiste, de forma recalcitrante, em uma interpretação dos fatos que já foi categoricamente rechaçada. Tal comportamento processual não pode ser tolerado.

A interposição de um recurso sem qualquer perspectiva de êxito, com fundamentos que já foram exaustivamente analisados e repelidos, com o claro intuito de prolongar o andamento do feito, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente e protelatório. Essa conduta atrai a incidência da sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
"Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A aplicação da multa, no presente caso, reveste-se de caráter pedagógico e visa a desestimular a utilização abusiva do direito de recorrer, que tanto onera a máquina judiciária e prejudica a razoável duração do processo para aqueles que, de fato, possuem o bom direito a ser tutelado. A lealdade processual é um dever de todos os que participam do processo, e a sua violação deve ser coibida com rigor. A conduta da Agravante, ao insistir em uma aventura jurídica sem qualquer amparo fático, justifica a imposição da penalidade em seu patamar máximo.

A manutenção da condenação por litigância de má-fé, aplicada na sentença e mantida na decisão monocrática, é igualmente imperativa. A Agravante não apenas ajuizou uma lide temerária, mas alterou a verdade dos fatos, conduta tipificada no artigo 80, inciso II, do CPC, o que torna a sanção do artigo 81 do mesmo diploma legal uma consequência lógica e necessária para a preservação da dignidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática de ID 295426359, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que o recurso se revela manifestamente improcedente e foi desprovido por votação unânime, condeno a parte Agravante, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa em favor do Agravado, a qual fixo em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É o meu voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025